Tribunal: TJMT
Processo: 1048467-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048467-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR - CPF: 701.440.801-17 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 081.220.463-80 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR - CPF: 701.440.801-17 (IMPETRANTE), FERNANDA ANGELICA SOUSA DA ROCHA - CPF: 019.128.881-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIANÇA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DO VALOR, NA FORMA DO ART. 325, § 1º, DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada em audiência de custódia que, ao conceder liberdade provisória ao paciente preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, condicionou a soltura ao pagamento de fiança arbitrada em três salários-mínimos. A impetração sustenta constrangimento ilegal por suposta hipossuficiência do paciente, requerendo a dispensa da fiança.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, diante da hipossuficiência do paciente, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, sendo ilegítima quando fixada em patamar incompatível com a renda declarada e a ausência de patrimônio.

2. Conquanto
“a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deva ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo de origem, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos (...)”
(HC 1028349-13.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024), o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, admitindo-se, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido.

3. A dispensa do pagamento da fiança encontra respaldo nos artigos 325, § 1º, I, e 350 do CPP, especialmente diante da ausência de elementos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. As medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas pelo Juízo de origem demonstram suficiência para assegurar o regular trâmite do feito, sendo desnecessária a manutenção da fiança imposta ao paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A fiança não pode ser mantida como condição de liberdade provisória quando evidenciada nos autos a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de medida cautelar incompatível com a condição econômica do réu caracteriza constrangimento ilegal à sua liberdade. 3. A revogação da fiança é cabível quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 319, 325, § 1º, I, e 350, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018916-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/07/2025; TJMT, N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVI FERREIRA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) (Id. 339511355).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, arguindo hipossuficiência financeira. Alega que o paciente é trabalhador humilde (motorista/tratador), reside no próprio caminhão da empresa e é o único provedor de seus filhos menores.

Argumenta que a manutenção do cárcere exclusivamente pelo não pagamento da fiança viola o artigo 350 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais. Requer a dispensa do pagamento da fiança.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, suspendendo a exigência da fiança, expedindo-se alvará de soltura, mantendo-se as demais cautelares fixadas. No mérito, a confirmação da ordem para dispensar definitivamente o pagamento da fiança, em razão da hipossuficiência do paciente.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 339511356 e 339511357.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista, dispensando o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se as demais cautelares (Id. 339530881).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 341791356).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, apenas para readequar o valor da fiança (Id. 343943369).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O presente
habeas corpus
visa combater a decisão prolatada em sede de audiência de custódia, realizada em 27/12/2025, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1034502-82.2025.8.11.0003, que, embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou a expedição do alvará de soltura ao pagamento de fiança arbitrada em 03 (três) salários-mínimos, totalizando R$ 4.554,00
(
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), no contexto da Lei Maria da Penha. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) foram reconhecidos pelo Juízo
a quo
ao homologar o flagrante.

Todavia, ao analisar o
periculum libertatis
, a Magistrada de origem entendeu não ser necessária a segregação cautelar extrema. Fundamentou sua decisão na primariedade do agente, na ausência de antecedentes criminais e no fato de a própria vítima, ouvida pela autoridade policial, não ter solicitado medidas protetivas de urgência naquele momento inicial, demonstrando intenção de mudar-se de cidade.

Nesse diapasão, concedeu a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de três salários-mínimos.

Ocorre que, conforme demonstrado na impetração, o paciente permaneceu segregado após a concessão da liberdade provisória, unicamente em razão de sua incapacidade financeira para arcar com o valor arbitrado.

O impetrante narra que o paciente vive de "bicos" e reside no caminhão de trabalho, enfrentando situação econômica precária. Embora conste nos autos informação de que o paciente teria declarado renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, o fato objetivo é que ele não dispunha do montante de R$ 4.554,00 (
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais)
para pagamento imediato, o que tornou ineficaz, na prática, a liberdade provisória deferida, até a intervenção deste Tribunal em sede de plantão.

A liminar foi concedida pelos seguintes fundamentos:

Analisando o presente auto de prisão em flagrante, contata-se que o sentenciado não possui antecedentes criminais.

Ressalto que, em que pese à gravidade dos crimes, a vítima não solicitou medidas protetivas de urgência, bem como que informou que irá se mudar para outra cidade, dessa forma, a segregação cautelar do custodiado, por ora, não se faz necessária.

Assim, não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão.

Assim,
CONCEDO da liberdade provisória ao flagrado
Davi Ferreira de Sousa, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

Fixo as seguintes medidas cautelares:

a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais;

c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo;

d) pagamento de fiança no valor de 03 (três) salários-mínimos, correspondente a R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais).

O não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva.

Após o recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP
, colocando-se o autuado, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...) (Id. 339511358 – p. 77-81).

É cediço na jurisprudência pátria, e em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a fiança não pode constituir um obstáculo intransponível à liberdade de quem não possui condições de arcar com o seu valor, sob pena de se instituir uma prisão por dívida ou por pobreza, o que é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico constitucional.

O artigo 350 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

A manutenção da prisão apenas pela falta de recursos financeiros fere o princípio da isonomia e da razoabilidade. Se o Estado-Juiz concluiu que o paciente não oferece perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal a ponto de justificar a prisão preventiva, não é lícito mantê-lo encarcerado apenas porque seu patrimônio não lhe permite comprar a liberdade que lhe foi juridicamente concedida.

Nesse sentido:

3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem a imposição de fiança aos presos economicamente hipossuficientes. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente por não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do acusado
. 5. A Constituição Federal assegura que ninguém será mantido preso quando a liberdade provisória for admissível, com ou sem fiança, não podendo a prisão ocorrer por simples inadimplemento de fiança. 6.
A hipossuficiência do paciente ficou demonstrada pela sua assistência pela Defensoria Pública, sua renda mensal inferior ao valor da fiança e sua impossibilidade de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio sustento
. (...). (N.U 1018916-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifos meus).

3.
A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP
. 4. A declaração de hipossuficiência, quando não impugnada por elementos concretos, goza de presunção relativa de veracidade (iuris tantum), nos termos da sistemática processual e do art. 99, § 3º, do CPC. (...). 6.
A fixação de fiança sem análise concreta da condição econômica do réu desvirtua a finalidade das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao disposto no art. 319, VIII, do CPP
. 7. A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP),
não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente
. 8. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas. (...). (N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) (grifos meus).

Com a devida vênia ao entendimento do Ministério Público, que opinou pela redução do valor, entendo que a dispensa da fiança é a medida que melhor se adequa ao caso concreto. O paciente possui residência fixa e ocupação lícita (motorista), predicados que, aliados à imposição de outras medidas cautelares (como o comparecimento aos atos processuais e a proibição de novos delitos), mostram-se suficientes para vincular o acusado ao processo.

Ademais, o paciente já foi colocado em liberdade em 29/12/2025 por força da decisão liminar, não havendo notícia nos autos de que tenha descumprido as demais medidas cautelares impostas ou voltado a delinquir. O restabelecimento da fiança neste momento, ainda que em valor reduzido, poderia gerar novo decreto prisional por inadimplemento, tumultuando o processo e prejudicando a ressocialização e o sustento da família do paciente, que depende de seu trabalho.

A fiança, no processo penal moderno, deve servir como garantia subsidiária, e não como fim em si mesma. Diante da hipossuficiência demonstrada pela própria inércia em recolher o valor enquanto esteve preso, a aplicação do art. 350 do CPP é medida imperativa.

Destaco que a liberdade provisória ora confirmada não é irrestrita. O paciente permanece vinculado às demais condições impostas pelo Juízo de primeira instância (comparecimento em juízo, atualização de endereço, etc.), cujo descumprimento poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Assim, para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Outrossim, a própria autoridade coatora, ao conceder liberdade provisória, reconheceu a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que reforça a desnecessidade da medida constritiva imposta a título de garantia da instrução ou da ordem pública.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Davi Ferreira De Sousa
, para conceder-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das cautelares fixadas pelo juízo de origem, conforme decisão que deferiu pleito liminar (Id. 339530881), a qual se ratifica, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026